Tribunal: TJDFT
Processo: 0032714-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OMISSÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente.
2. O valor do dano material (verba de corretagem) decorre do inadimplemento contratual proveniente do atraso na entrega do imóvel pelo promitente vendedor, logo o acerto financeiro deve ser corrigido pelo INPC desde a data do desembolso da quantia e com juros de mora de 1%, ao mês, a contar da citação.
3. O acórdão não padece de qualquer vício quanto aos argumentos expostos para determinar a devolução da verba de corretagem, inclusive o prazo prescricional aplicado. A insatisfação dos embargantes quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
4. Acerca dos honorários advocatícios, a ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no diploma processual determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
5. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Inexistindo condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.
6. Considerando-se que a petição inicial deduz cinco pedidos principais, o decaimento de um deles obedece à proporcionalidade estabelecida pelo acórdão (vinte por cento para os autores e oitenta por cento para o réu), inexistindo razão para alterá-lo. Ademais, considerando a expressividade econômica do pleito relativo aos lucros cessantes, não se pode considerar que houve decaimento mínimo do pedido.
7. Embargos de declaração do réu desprovidos.
8. Embargos de declaração dos autores parcialmente providos.